Tribunal: TJES
Processo: 5001108-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-48.2021.8.08.0000

AGTE: JCS SERVIÇOS LTDA – ME

AGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INVIABILIDADE. ATITUDE CONTRADITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. tal como manifestado pelo julgador
a quo
, a pretensão liminar da agravante se apresenta contraditória, pois, ao tempo que afirma não ter condições de continuar com pagamento do acordado, busca seja autorizada realizar o depósito judicial das respectivas parcelas vincendas.

2. Como já manifestado por este eg.
TJES, não é dado à parte parcelar o débito administrativamente, consentindo o seu pagamento, recebendo por vezes descontos e benefícios em razão da legítima expectativa do Fisco de receber o numerário e, em seguida, questionar o mesmo perante o Poder Judiciário, pretendendo manter o parcelamento efetuado até conclusão final da controvérsia, só que via depósito judicial.

3. A pretensão da agravante de depósito judicial das parcelas vincendas do parcelamento administrativo ao qual se submeteu vai de encontro ao art. 151, inc. II, do CTN, bem como a Súmula de nº 112 do c. STJ, que exigem o depósito integral do valor discutido para a suspensão da exigibilidade.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001108-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JCS SERVICOS LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-48.2021.8.08.0000

AGTE: JCS SERVIÇOS LTDA – ME

AGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JCS SERVIÇOS LTDA – ME
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID’s 1083873, p. 02 / 1083876, p. 01-02), que indeferiu o pedido de tutela provisória por ela formulado na ação anulatória de débito fiscal que propôs em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, relacionado ao depósito judicial das parcelas vincendas do parcelamento tributário ao qual se submeteu, com a suspensão da exigibilidade do débito individualizado.

Em suas razões recursais (ID 1038923, p. 01-08), a agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, basicamente, o que segue: (i) temendo as consequências advindas da cobrança da dívida pelo Fisco, celebrou acordo de parcelamento de débito com o agravado, por meio do Termo de Acordo de Parcelamento 541409, o qual já não tem mais condições de manter, nos termos em que foi celebrado; (ii) no entanto, em exame mais esmerado da autuação, observou que o lançamento carece de fundamentação legal, encontrando-se eivado de erros e imperfeições; (iii) nestes termos, faz jus, mediante o depósito judicial da parcelas vincendas do parcelamento, à suspensão da exigibilidade do crédito proveniente do auto de infração; (iv) aliás, o depósito judicial da parcelas do parcelamento então promovido foi efetivado com boa-fé, no intuito de manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, evitando a mora e sua eventual cobrança mediante execução fiscal; (v) o depósito mensal em juízo das parcelas do parcelamento administrativo foi praticado para fins de cumprimento do disposto no Art. 151, inc. II, do CTN, enquanto se discute judicialmente os créditos tributários, conforme possibilitado pela jurisprudência; (vi) ademais, a existência ou não autorização para seu depósito judicial não implica em qualquer consequência para as partes envolvidas, inexistindo justificativa legal para o levantamento do depósito pelo agravado, e; (vii) reafirma que nos moldes como o crédito tributário foi constituído, com graves erros de fato e de direito, não é possível manter o pagamento do parcelamento fiscal, em montante inconstitucional e ilegal, motivo pelo qual busca o Poder Judiciário para a solução da controvérsia.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1339437, p. 01-24).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-48.2021.8.08.0000

AGTE: JCS SERVIÇOS LTDA – ME

AGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JCS SERVIÇOS LTDA – ME
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID’s 1083873, p. 02 / 1083876, p. 01-02), que indeferiu o pedido de tutela provisória por ela formulado na ação anulatória de débito fiscal que propôs em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, relacionado ao depósito judicial das parcelas vincendas do parcelamento tributário ao qual se submeteu, com a suspensão da exigibilidade do débito individualizado.

Em suas razões recursais (ID 1038923, p. 01-08), a agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, basicamente, o que segue: (i) temendo as consequências advindas da cobrança da dívida pelo Fisco, celebrou acordo de parcelamento de débito com o agravado, por meio do Termo de Acordo de Parcelamento 541409, o qual já não tem mais condições de manter, nos termos em que foi celebrado; (ii) no entanto, em exame mais esmerado da autuação, observou que o lançamento carece de fundamentação legal, encontrando-se eivado de erros e imperfeições; (iii) nestes termos, faz jus, mediante o depósito judicial da parcelas vincendas do parcelamento, à suspensão da exigibilidade do crédito proveniente do auto de infração; (iv) aliás, o depósito judicial da parcelas do parcelamento então promovido foi efetivado com boa-fé, no intuito de manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, evitando a mora e sua eventual cobrança mediante execução fiscal; (v) o depósito mensal em juízo das parcelas do parcelamento administrativo foi praticado para fins de cumprimento do disposto no Art. 151, inc. II, do CTN, enquanto se discute judicialmente os créditos tributários, conforme possibilitado pela jurisprudência; (vi) ademais, a existência ou não autorização para seu depósito judicial não implica em qualquer consequência para as partes envolvidas, inexistindo justificativa legal para o levantamento do depósito pelo agravado, e; (vii) reafirma que nos moldes como o crédito tributário foi constituído, com graves erros de fato e de direito, não é possível manter o pagamento do parcelamento fiscal, em montante inconstitucional e ilegal, motivo pelo qual busca o Poder Judiciário para a solução da controvérsia.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada (ID 1083873, p. 02),
verbis
:

[...] Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JCS Serviços Ltda-ME em face do Estado do Espírito Santo, pelos fatos e fundamentos que a seguir faço breve síntese.
Narra a requerente que em uma das fiscalizações de rotina, o Fisco detectou algumas irregularidades, motivos pelos quais foi lavrado o Auto de Infração de n° 2.089.397-2, cujo fato gerador foi a falta de emissão de nota fiscal mediante verificação de omissão de receita tributável.
Ato contínuo, afirma que o AI não tem fundamento legal para sua subsistência, mas que mesmo assim procedeu ao parcelamento do crédito tributário, por temer as consequências advindas da cobrança da dívida pelo Fisco.
Nesses termos, vem a juízo para sanar a controvérsia, requerendo liminarmente que seja suspensa a exigibilidade do crédito proveniente do auto de infração supracitado, sem contudo que seja o termo de parcelamento de n° 541409 suspenso, eis que requer seja autorizado o depósito judicial das parcelas vincendas.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 45/58.
Custas à fl. 59.
É o que de importante tinha a relatar, DECIDO.
Pois bem, pela situação narrada nos autos vejo que o pedido liminar carece do requisito interesse, tanto pelo critério da necessidade quanto pelo da adequação, notadamente pelo fato de que o CTN, art. 151, VI, dispor que, em sendo realizado o parcelamento do crédito tributário, haverá a suspensão da exigibilidade do mesmo, razão pela qual pleitear em sede liminar sua suspensão esbarra nos pressupostos acima mencionados, não havendo outra alternativa senão o indeferimento do pleito.
Outrossim, quanto ao pedido de depósito judicial das parcelas do acordo, vejo que carece não só do mesmo requisito acima mencionado, mas também por estar em aparente contradição com os fatos narrados.
Ora, se a requerente alega não possuir meios de continuar com o adimplemento das parcelas do acordo, não me parece haver sentido requerer que seja autorizado o seu depósito na via judicial, em especial por contrariar aquilo que foi pactuado nas cláusulas 4° e 5° do acordo de fls. 56.
Neste ponto, ressalto que a formalização de acordo na via administrativa não tem o condão de afastar o controle judicial sobre eventuais ilegalidades cometidas pelo Fisco, mas os pedidos que ora analiso, friso, carecem de interesse.
Ante o exposto, sem mais para o momento, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. [...]

Posteriormente, ao apreciar e embargos de declaração com pedido de reconsideração, enfatizou o julgador
a quo
(ID 1083876, p. 01-02):

[...] Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por JCS SERVIÇOS LTDA ME (C13 COMÉRCIO LTDA ME) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando as partes já qualificadas.

Nesta demanda, impugna-se o Auto de Infração Fiscal nº 2.089.397-2, o qual fora alvo de parcelamento administrativo perante o Fisco Estadual (fls. 57-58).

Às fls. 61, foi indeferido o pedido liminar formulado para que fosse autorizado o depósito judicial das parcelas vincendas do parcelamento tributário, mantendo-se suspensa a exigibilidade do débito ora discutido.

Às fls. 68-72 (Embargos de Declaração), a parte requerente pugnou pela reconsideração da decisão liminar, pois, caso cesse os pagamentos do parcelamento fiscal, o débito aqui discutido se tornaria exigível novamente. Por isso, reiterou seu interesse no depósito judicial das parcelas com a consequente suspensão de sua exigibilidade.

Às fls. 78-84, após vista pessoal dos autos, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, a qual foi alvo da réplica da parte requerente às fls. 95-117.

Às fls. 85-86, fls. 88-93, fls. 119-130, fls. 132-161, a parte requerente realizou o depósito judicial das parcelas referentes ao parcelamento fiscal do débito do Auto de Infração Fiscal nº 2.089.397-2, mesmo sem autorização deste Juízo para tanto.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, quanto aos Embargos de Declaração de fls. 68-72, destaco que o art. 1.022 do CPC/2015, ao prever o cabimento dessa espécie recursal, elencou, como suas finalidades, o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e, ainda, correção de erro material. Nos presentes aclaratórios, a parte Embargante não aponta quaisquer desses vícios na decisão embargada, mas defende interpretação jurídica dos fatos judicializados diversa daquela esposada no ato judicial aqui combatido. Para obter reexame da decisão nesse sentido, é necessário que a parte Embargante se valha do recurso cabível, eis que os Embargos de Declaração são via inadequada para exercício irrestrito do Duplo Grau de Jurisdição, pois somente se prestam à retificação de ato judicial com erro material, omisso, obscuro ou contraditório, o que não é o presente caso. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Na continuação, vislumbro que os valores correspondentes ao Parcelamento Tributário em questão foram depositados judicialmente sem a chancela deste Juízo. Por conseguinte, caso o Parcelamento ainda esteja vigente perante o Fisco Estadual, entendo que o Estado do Espírito Santo fará jus ao levantamento de todas as parcelas depositadas à revelia de autorização judicial. Portanto, INTIME-SE o Estado do Espírito Santo para que, em dez dias, informe se o Parcelamento Fiscal de fls. 57-58 ainda está válido e vigente. [...]

A despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho por manter a decisão objurgada. De fato, tal como manifestado pelo julgador
a quo
, a pretensão liminar da agravante se apresenta contraditória, pois, ao tempo que afirma não ter condições de continuar com pagamento do acordado, busca seja autorizada realizar o depósito judicial das respectivas parcelas vincendas.

Não constitui demasia consignar que, ao se submeter ao parcelamento (ID 1039042, p. 07), a agravante já teve a exigibilidade do débito automaticamente suspensa.

Ademais, como já manifestado por este eg. TJES, não é dado à parte parcelar o débito administrativamente, consentindo o seu pagamento, recebendo por vezes descontos e benefícios em razão da legítima expectativa do Fisco de receber o numerário e, em seguida, questionar o mesmo perante o Poder Judiciário, pretendendo manter o parcelamento efetuado até conclusão final da controvérsia, só que via depósito judicial.

Com efeito, a pretensão da agravante de depósito judicial das parcelas vincendas do parcelamento administrativo ao qual se submeteu vai de encontro ao art. 151, inc. II, do CTN, bem como a Súmula de nº 112 do c. STJ, que exigem o depósito integral do valor discutido para a suspensão da exigibilidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ART. 151 DO CTN IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o parcelamento administrativo configure hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, a teor do que dispõe o artigo 151, VI, CTN, esse constitui-se em um acordo de vontades entre fisco e o devedor, em que o Estado aceita dilatar o prazo para que o devedor possa satisfazer sua obrigação, mediante o adimplemento de parcelas. Não por outra razão, o parcelamento é feito na esfera administrativa, junto ao Estado, uma vez que a esse cabe determinar os termos do acordo com o qual consente. 2. Permitir o depósito judicial do débito fiscal tal como parcelado administrativamente, implicaria alterar o negócio jurídico ajustado com o Fisco Estadual e, mais, culminaria em um distanciamento do comando legal, uma vez que a legislação não prevê essa hipótese. 3. Não é possível mesclar as hipóteses de suspensão do crédito tributário trazidas pelo CTN, ou seja, não é dado à parte parcelar o débito administrativamente, consentindo o seu pagamento, recebendo por vezes descontos e benefícios em razão da legítima expectativa do fisco de receber o numerário e, em seguida, questionar tal débito judicialmente, pretendendo manter o parcelamento anteriormente efetuado. 4. Evidencia-se, a hipótese de risco inverso, na medida em que a decisão recorrida priva o Estado, por tempo indeterminado, do recebimento das prestações referentes ao parcelamento firmado espontaneamente entre as partes.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000142, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019).

Por sua clareza, peço vênia para transcrever algumas passagens do voto proferido pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy no julgado acima colacionado:

[...] Sobre o tema, as hipóteses de suspensão previstas no art. 151, do CTN, são: (I) moratória; (II)depósito do seu montante integral; (III) reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; (IV) concessão de medida liminar em mandado de segurança; (V) concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial e; (VI) parcelamento.

É de se notar que muito embora o parcelamento administrativo igualmente configure hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, a teor do que dispõe o artigo 151, VI, CTN, esse constitui-se em um acordo de vontades entre fisco e o devedor, em que o Estado aceita dilatar o prazo para que o devedor possa satisfazer sua obrigação, mediante o adimplemento de parcelas. O pacto importa em espécie de moratória e suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN), enquanto estiver sendo regularmente cumprido pelo devedor. Ou seja, o inciso VI do art. 151, CTN, supõe negócio jurídico de parcelamento e seu adimplemento perante a Administração Pública.

Não por outra razão, o parcelamento é feito na esfera administrativa, junto ao Estado, uma vez que a esse cabe determinar os termos do acordo com o qual consente. Diante dessa circunstância, permitir o depósito judicial do débito fiscal tal como parcelado administrativamente, implicaria alterar o negócio jurídico ajustado com o Fisco Estadual e, mais, culminaria em um distanciamento do comando legal, uma vez que a legislação não prevê essa hipótese.

Convém salientar que não é possível mesclar as hipóteses de suspensão do crédito tributário trazidas pelo CTN, ou seja, não é dado à parte parcelar o débito administrativamente, consentindo o seu pagamento, recebendo por vezes descontos e benefícios em razão da legítima expectativa do fisco de receber o numerário e, em seguida, questionar tal débito judicialmente, pretendendo manter o parcelamento anteriormente efetuado. Na esfera judicial apenas o depósito do importe integral autorizaria a suspensão da sua exigibilidade.

Nessa senda, a pretensão da agravada de depósito judicial das parcelas vincendas do parcelamento administrativo, esbarra no próprio art. 151, inciso II do CTN, bem como na Súmula nº 112 do STJ, que exigem o depósito integral do valor discutido para a suspensão da exigibilidade.

Não há como prosperar a argumentação da recorrida no sentido de que a suspensão do crédito tributário, in casu, tem fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN (em razão da concessão de medida liminar), notadamente porque o magistrado de singela instância foi expresso em consignar na decisão recorrida que a suspensão “da exigibilidade do crédito em foque, [se deu] nos termos do art. 151, II do CTN”. Analisar a questão sob o prisma que pretende a recorrida, significaria incorrer em supressão de instância, pois demanda a observação quanto a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que não foram analisados pelo magistrado para suspender a exigibilidade.

A jurisprudência pátria possui o mesmo entendimento exarado acima:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL – DESVIRTUAMENTO DA NORMA – PROVIMENTO. – O art. 151, do CTN, prevê, em rol taxativo, as hipóteses, independentes entre si, em que a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa – A permissão para que os valores do parcelamento sejam depositados “na via judicial”, representa, a toda vista, desvirtuamento das hipóteses listadas pelo dispositivo legal, impondo a reforma do decisum – Recurso provido. (TJ-MG – AI: 10000180396269001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 17/06/2019 – grifamos)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO – PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – ART. 151 DO CTN – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tal como se infere do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ, a suspensão de exigibilidade do crédito tributário exige o depósito do montante integral. 2. "(...) a autorização do depósito judicial das parcelas, mês a mês, ofende os princípios da legalidade e da isonomia, por constituir uma verdadeira combinação das hipóteses descritas nos incisos II e VI do art. 151 do CTN, na medida em que, ao mesmo tempo em que permite que a contribuinte se beneficie do parcelamento (e da consequente redução do crédito tributário (...) admite a discussão judicial da dívida mediante o recolhimento meramente parcial do montante." 3. O poder de parcelar - derivado do de tributar – é inerente à Administração Pública, possuindo caráter instrumental, essencial para que possa desempenhar suas funções e assim, de fato, não compete ao Judiciário controlar o parcelamento deferido pela autoridade executiva. 4. Recurso desprovido. (TJ-MG – AI: 10000180085318001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019 – grifamos)

Outrossim, não se pode olvidar que ao assinar o acordo para parcelamento do débito junto ao recorrente, a recorrida criou uma expectativa legítima de recebimento do valor, razão pela qual permitir o depósito judicial mensal do valor correspondente às parcelas é muito prejudicial à Fazenda Pública, eis que o devedor pretende valer-se do benefício do parcelamento e aliá-lo ao depósito parcial, ao arrepio da legislação atinente à matéria.

Evidencia-se, pois, a hipótese de risco inverso, na medida em que a decisão recorrida priva o Estado, por tempo indeterminado, do recebimento das prestações referentes ao parcelamento firmado espontaneamente entre as partes. [...]

Por derradeiro, válido consignar que, segundo o andamento eletrônico do processo de origem, o julgador
a quo
, através de despacho datado de 13/07/2021, já determinou a expedição de alvará em favor da agravante, a fim de que ela levante todos os valores indevidamente depositados, considerando a ausência de comando autorizativo para que assim procedesse.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001108-48.2021.8.08.0000

AGTE: JCS SERVIÇOS LTDA – ME

AGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INVIABILIDADE. ATITUDE CONTRADITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. tal como manifestado pelo julgador
a quo
, a pretensão liminar da agravante se apresenta contraditória, pois, ao tempo que afirma não ter condições de continuar com pagamento do acordado, busca seja autorizada realizar o depósito judicial das respectivas parcelas vincendas.

2. Como já manifestado por este eg.
TJES, não é dado à parte parcelar o débito administrativamente, consentindo o seu pagamento, recebendo por vezes descontos e benefícios em razão da legítima expectativa do Fisco de receber o numerário e, em seguida, questionar o mesmo perante o Poder Judiciário, pretendendo manter o parcelamento efetuado até conclusão final da controvérsia, só que via depósito judicial.

3. A pretensão da agravante de depósito judicial das parcelas vincendas do parcelamento administrativo ao qual se submeteu vai de encontro ao art. 151, inc. II, do CTN, bem como a Súmula de nº 112 do c. STJ, que exigem o depósito integral do valor discutido para a suspensão da exigibilidade.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.